Tribunal: TJMT
Processo: 0028760-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0028760-62.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - EPP - CNPJ: 00.859.634/0002-85 (JUIZO RECORRENTE), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 089.698.268-82 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS PUBLICAS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 089.698.268-82 (RECORRIDO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - EPP - CNPJ: 00.859.634/0002-85 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE - § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA.

1 - Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. PRECEDENTES DO STF.

2- É faculdade do Ente Estadual a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade e ao dispor de parte maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda se utiliza de liberalidade, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 28760-62.2014.811.0041 CÓD. 898561 (PJE)

INTERESSADOS: MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI ME

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
28760-62.2014.811.0041 Cód. 898561
, impetrada por
Maria Antônia Martins Montazolli ME
.,
contra ato do
Superintendente de Normas e Receitas Públicas
, que concedeu a ordem pleiteada

e determinou que o Impetrado suspenda, especificamente ao caso em tela, os efeitos do artigo 2o inserido pela Lei Complementar no 460/2011, limitando a cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza ao limite máximo de 2% sobre o ICMS devido, ratificando a liminar concedida, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 7838777 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 8931187 - Pág. 5).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020